Tribunal: STF
Processo: AI 186899
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
LOCAL. MATÉRIA DE PROVA.
I. - Questão de direito local e matéria de prova:
impossibilidade do exame dessas matérias em sede extraordinária.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.